Tribunal: TJPA
Processo: 0802521-38.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802521-38.2022.8.14.0133

APELANTE: PRISCILA DO SOCORRO AZEVEDO FAVACHO, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, PRISCILA DO SOCORRO AZEVEDO FAVACHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0802521-38.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

EMBARGADO: PRISCILA DO SOCORRO AZEVEDO FAVACHO

ADVOGADO: FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A, ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA – OAB/PA 13.253-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE EXECUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que reconheceu sua legitimidade passiva e confirmou a condenação ao pagamento de danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, afastando o pedido de indenização por danos morais. O embargante apontou omissões quanto à análise da ilegitimidade passiva e da inexistência de solidariedade com a construtora, com requerimento de prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; (ii) analisar eventual omissão sobre a ausência de solidariedade entre o banco e a construtora, nos termos do art. 265 do Código Civil; (iii) avaliar se os embargos foram opostos com caráter protelatório, justificando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios estritos, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil, destacando sua atuação como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida e representante do FAR, com funções de fiscalização e liberação de recursos, o que o insere na cadeia de fornecimento e atrai a responsabilidade objetiva (CDC, art. 14).

A jurisprudência do STJ (REsp 2147846 e REsp 1.352.227/RN) é pacífica ao reconhecer a legitimidade do agente executor quando suas atribuições ultrapassam a de mero agente financeiro.

A ausência de referência expressa ao art. 265 do CC não configura omissão, pois a decisão afastou a tese de inexistência de solidariedade com base na efetiva participação do banco no empreendimento.

A oposição dos embargos com base em teses já rejeitadas configura tentativa indevida de rediscutir matéria decidida, o que caracteriza protelatoriedade, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

O prequestionamento é considerado satisfeito de forma ficta, conforme art. 1.025 do CPC, quando a matéria foi suscitada nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida e representante do FAR, possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos.

A atuação ativa do agente executor na liberação de recursos, fiscalização e representação do FAR o insere na cadeia de fornecimento, atraindo responsabilidade objetiva pelo vício do produto.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a matéria foi analisada de forma fundamentada.

Embargos de declaração utilizados para rediscutir matéria decidida são considerados protelatórios e ensejam multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

O prequestionamento é considerado atendido com a simples oposição dos embargos, mesmo quando rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, arts. 265 e 405; CDC, art. 14; Decreto nº 7.499/2011, art. 9º, parágrafo único, II; Lei nº 10.188/2001; Portaria MCid nº 168/2013; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2147846, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19.08.2024;
STJ, REsp 1.352.227/RN, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 02.03.2015;
STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 26.09.2014;
TJPR, AI 0007714-53.2024.8.16.0000, Rel. Des. Ana Lucia Lourenço, j. 14.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plataforma Pje, do dia -- de ------ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., em face do acórdão de id. 29529481, assim ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais em virtude de vícios estruturais em imóvel adquirido no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, e indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As principais questões em discussão consistem em: verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por vícios construtivos no imóvel financiado e avaliar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

· Configurada a legitimidade passiva do Banco do Brasil, agente executor do programa habitacional e representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, responsável pela fiscalização da obra.

· Comprovados os vícios construtivos e o nexo causal, impõe-se a responsabilização objetiva do agente executor, nos termos do art. 14 do CDC.

· Ausência de prova de violação à dignidade da autora em grau a justificar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do programa habitacional e representante do FAR, possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos.

2.

A existência de vícios construtivos que não tornam o imóvel inabitável, por si só, não caracteriza dano moral indenizável.

O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, que comprometeriam o necessário prequestionamento das matérias debatidas, notadamente para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais.

Aponta, especificamente, omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, à luz dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, sustentando que o Banco atua exclusivamente como agente financeiro e, portanto, não integra a cadeia de fornecimento, razão pela qual o processo deveria ter sido extinto sem julgamento de mérito, bem como a ausência de manifestação expressa sobre a inexistência de responsabilidade solidária entre o Banco e a construtora, nos termos do art. 265 do Código Civil, destacando que não houve participação do agente financeiro na elaboração, execução ou fiscalização da obra, afastando a presunção de solidariedade;

Defende a necessidade de prequestionamento dos dispositivos acima indicados (arts. 17 e 485, VI, do CPC, e art. 265 do CC), nos termos dos arts. 1.022, parágrafo único, e 1.025 do CPC, como forma de viabilizar o acesso às instâncias superiores;

Alega que os embargos opostos não possuem caráter protelatório, sendo manifestados com o exclusivo fim de suprir omissões e viabilizar a interposição de recurso especial ou extraordinário.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o suprimento das omissões apontadas e o prequestionamento expresso das matérias suscitadas, em observância às Súmulas 98, 211 e 356 do STJ.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou manifestação em contrarrazões (ID nº 30353128), rebatendo os fundamentos dos embargos, defendendo a completa análise das questões pelo acórdão recorrido, especialmente no tocante à legitimidade do Banco como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, e reafirmando a existência dos vícios construtivos devidamente comprovados.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, sendo mero agente financeiro do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e, nesta condição, não pode responder por vícios construtivos.

Ocorre que, nos termos da Portaria MCid n.º 168/2013, o Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do PMCMV, assume atribuições que extrapolam a simples intermediação financeira, passando a atuar também como fiscalizador e gestor da execução da obra, o que o insere na cadeia de consumo, legitimando sua presença no polo passivo da demanda.

No caso dos autos, os argumentos apresentados na inicial indicam que o Banco do Brasil atuou ativamente na execução do empreendimento, sendo responsável por liberar os recursos, fiscalizar as obras e representar o FAR, nos termos do art. 9º, parágrafo único, II, do Decreto nº 7.499/2011.

Segundo pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a pertinência subjetiva da ação depende da natureza da atuação da instituição financeira.A casa bancária possui legitimidade passiva nas hipóteses de atuação como executora de políticas federais de promoção de moradia, quando tiver escolhido a construtora ou assumido qualquer responsabilidade relativa ao projeto

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR. PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA". BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL QUE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO FOI MERO AGENTE FINANCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DO CONTRATO. SÚMULAS NºS. 5 E 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO (STJ - REsp: 2147846, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 19/08/2024).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (PAR). RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1. Controvérsia em torno da responsabilidade da Caixa Econômica Federal (CEF) por vícios de construção em imóveis vinculados ao Programa de Arrendamento Residencial, cujo objetivo, nos termos do art. 10 da Lei nº 10.188/2001, é o atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra. 2. Como agente-gestor do Fundo de Arrendamento Residencial, a CEF é responsável tanto pela aquisição como pela construção dos imóveis, que permanecem de propriedade do referido fundo até que os particulares que firmaram contratos de arrendamento com opção de compra possam exercer este ato de aquisição no final do contrato. 3. Compete à CEF a responsabilidade pela entrega aos arrendatários de bens imóveis aptos à moradia, respondendo por eventuais vícios de construção. 4. Farta demonstração probatória, mediante laudos, pareceres, inspeção judicial e demais documentos, dos defeitos de construção no "Conjunto Residencial Estuário do Potengi" (Natal-RN), verificados com menos de um ano da entrega. 5. Correta a condenação da CEF, como gestora e operadora do programa, à reparação dos vícios de construção ou à devolução dos valores adimplidos pelos arrendatários que não mais desejem residir em imóveis com precárias condições de habitabilidade. 6. Inexistência de enriquecimento sem causa por se cuidar de medidas previstas no art. 18 do CDC 7. Recurso Especial a que se nega provimento. (STJ. Terceira Turma. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. REsp n. 1.352.227/RN. Data de Julgamento: 24-02-2015. Data de Publicação: 02-03-2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESIDENCIAL LUIZ LORENZETTI. EMPREENDIMENTO HABITACIONAL NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) COM RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). INSURGÊNCIAS DA CONSTRUTORA RÉ EM FACE DA DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO. 1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 1.1. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO – HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA (TEMA REPETITIVO Nº 988 – STJ). QUESTÕES NÃO CONHECIDAS. 1.2. 2. MÉRITO RECURSAL. 2.1 RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA SUJEITA AO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205, DO CC). PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO DESDE A VISTORIA E ENTREGA DO IMÓVEL À COMPRADORA. TESES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. 2.2. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL POR ATUAR COMO GESTOR DO FAR. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA DETERMINAR A SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA CONSTRUTORA ENCARREGADA DAS OBRAS. CONSUMIDOR QUE PODE OPTAR PELA PROPOSITURA DA AÇÃO EM FACE DE APENAS UM DOS RESPONSÁVEIS. 2.3. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. ART , 14, 3º DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA QUE IMPÕE À FORNECEDORA, A PRIORI, O ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DO VÍCIO OU A CULPA DE TERCEIRO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA QUE SE DÁ OPE LEGIS. ÔNUS FINANCEIRO QUE DEVERIA SER ARCADO UNICAMENTE PELA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA, CONTUDO, POR SE TRATAR DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (TJPR - 20ª Câmara Cível - 0007714-53.2024.8.16.0000 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADORA ANA LUCIA LOURENCO - J. 14.06.2024).

Do exame dos instrumentos contratuais anexados aos autos, infere-se que instituição agiu como efetiva gestora da verba proveniente do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, nos termos da Lei nº 10.188/2001, constatação que consubstancia a respectiva pertinência subjetiva. Afastando-se, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Por fim, destaco ainda que o acórdão embargado não diverge do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 897.045/RS, uma vez que a legitimidade do agente financeiro está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: será

legítima se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda; não será, se atuar meramente como agente financeiro.

Assim, conforme consta no acórdão embargado, o Banco do Brasil atuou ativamente na execução do empreendimento, sendo responsável por liberar os recursos, fiscalizar as obras e representar o FAR, nos termos do art. 9º, parágrafo único, II, do Decreto nº 7.499/2011.

Assim, a alegação de tema que não fora suscitado no recurso de apelação, sendo trazidos tão somente em sede embargos de declaração, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência.

Outrossim, considerando que o prejuízo material foi apurado quando da realização da perícia, o valor necessário para recuperação do imóvel da requerente deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da juntada do laudo pericial, nos termos da Súmula nº 43 do STJ, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o art. 405 do Código Civil, até a entrada em vigor do art. 406, § 1º, do mesmo Código, a partir de quando deverá haver atualização monetária pela taxa Selic.

Portanto, embora o acórdão não tenha mencionado expressamente a aplicação da correção monetária e dos juros de mora, após a promulgação da Lei nº 14.905/24,

tais consectários legais são inerentes à fase de liquidação de sentença.

Neste sentido, a Lei nº 14.905 /2024 será naturalmente observada no momento oportuno, conforme o entendimento consolidado de que os consectários legais, como a correção monetária e os juros de mora, são calculados de acordo com a legislação vigente, independentemente de menção expressa no acórdão.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 27137136 - Pág. 6, fixo a embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025